Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712618-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 31.056,56), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica são partes os sócios que se busca incluir na execução (CPC/15 135), que igualmente devem compor o polo passivo do agravo de instrumento. Assim, determino às exequentes/agravantes que incluam no polo passivo e promovam a intimação dos sócios da pessoa jurídica devedora, no presente agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator